Tribunal: TJES
Processo: 0000349-31.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000349-31.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

APELADO: MONIKA LEAL LORENCETTI SAVIGNON e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. OPERAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRAS SUCESSIVAS. ATÍPICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1 - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – tal como abertura de conta-corrente , utilização de documentos adulterados ou utilização indevida de cartão -, porque essa responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 2 - Compras realizadas por terceiros, em um curto espaço de tempo, em cidade diversa a que reside a consumidora, as quais somadas atingiram valor expressivo e fora do padrão habitual de consumo. 3 - Comunicação imediata à instituição financeira quanto a realização de operações indevidas, ausência de comprovação de excludente de ilicitude - culpa exclusiva da vítima - art. 14, §3º do CDC. 4 - É ônus da instituição financeira comprovar a validade das transações realizadas em nome de seus clientes, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado. 5 - Consumidora compelida a recorrer ao Poder Judiciário para evitar a inscrição nos sistemas de proteção ao crédito. Dano moral fixado em observância à razoabilidade e proporcionalidade, omissão da instituição financeira em apresentar resposta à contestação das compras. 6 - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de apelação cível interposta por
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB
contra a sentença (ID 4980142 - fls. 221-222), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES que, em ação declaratória de Inexistência de Débito, acumulada com reparação de Danos Morais, ajuizada por
MONIKA LEAL LORENCETTI SAVIGNON
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade das compras contestadas e condenou, solidariamente, os então Requeridos ao pagamento de danos morais na monta de R$4.000 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (ID 4980142 - fls. 226/250),
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB
sustenta que não há de se ter sua responsabilização, uma vez inexistente ato ilícito e nexo causal em relação às compras contestadas. Pontua que trata-se de culpa exclusiva da vítima, sendo caso fortuito externo. Bem como sustenta a inexistência de danos morais.

Em contrarrazões (ID 4980142 - fls. 255/263), o
MONIKA LEAL LORENCETTI SAVIGNON
almeja a manutenção da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, volto-me ao arcabouço fático, em síntese, narra-se na exordial que a parte Autora/Apelada possui o serviço de cartão de crédito contratado junto a Apelante, sendo o respectivo cartão extraviado, oportunidade em que terceiros teriam realizados 18 (dezoito) compras de maneira indevida.

Nesse sentido, cumpre se esclarecer que se trata de uma relação de consumo, por consequência, são aplicáveis as disposições da Lei n.º 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 14, como determinado pela Súmula de n.º 297 do STJ.

Posto isso, narra-se em exordial que mencionado extravio do cartão de crédito de n.º 7563001210439 - Sicoobcard Mastercard Clássico, de propriedade da Apelada, foi utilizado indevidamente por terceiros no decorrer do dia 20/12/2018.

Pontuo, conforme constam nos autos, a parte Apelada contestou as 18 (dezoito) transações no mesmo dia de ocorrência, as quais somadas atingiam a monta de R$2.071,68 (dois mil e setenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Ainda no dia 20/12/2018, a parte Apelada dirigiu-se à Delegacia de Polícia Civil para o respectivo registro de Boletim de Ocorrência, oportunidade em que o cartão extraviado foi mais uma vez utilizado (fls. 22 e 24).

Em simples observância das transações é possível inferir algumas informações:
(i) todas foram realizadas em cidades diversas a que reside a titular do cartão; (ii) foram realizadas
18 (dezoito)
transações sucessivas, no mesmo dia e com poucos minutos e horas de diferença; (iii) às operações com maior valor possuem o mesmo destinatário.

Apesar de ter conhecimento quanto à divergência jurisprudencial quanto aos casos de fraude mediante utilização de cartão com chip e senha, saliento que no caso em tela os elementos destacados não podem ser ignorados, de modo a não constituir uma causa excludente de responsabilidade, tampouco levar ao entendimento de culpa exclusiva da vítima, explico.

As instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiro - tal como compras -, pois a
responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando como caso fortuito interno
. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Quanto ao conceito de caso fortuito interno, útil se faz trazer a lição de Sérgio Cavalieri Filho1:

“O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorrer antes da introdução do produto no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pelas suas consequências, ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável.”

Compreendo que a fraude se configura como um risco que deve ser atribuído ao fornecedor pela falta de segurança do sistema, possibilitando que terceiros cometam crimes como narrado em exordial, apossando-se de senhas e cartões dos consumidores.

Observo que as transações são claramente atípicas e seguiram padrões suspeitos, configurando desvio de perfil da consumidora. Compulsando os autos, indiscutivelmente, foram feitas de maneira consecutiva, no mesmo dia, por vezes, para o mesmo destinatário, em valores substanciais, como se não fosse suficiente, em cidades diversas a que reside a consumidora.

Esses elementos, são capazes de demonstrar fraude e afastar a responsabilidade das transações em relação a Apelada, conforme reconhecido em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo

dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos,
tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.5. Como consequência,
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
15/09/2023
)

No cenário fático posto, à luz da jurisprudência mencionada, compreendo que deveria o setor de fraudes do banco notar a movimentação indevida e impedir as compras, considerando que o perfil de compra estava notadamente desviado.

Friso, mesmo diante do valor desproporcional das compras realizadas em tão pouco tempo, o Banco Recorrente não emitiu nenhum alerta, nem realizou qualquer medida de segurança para impedir tais compras.

Vale mencionar que a instituição financeira alega que o cartão teria sido perdido no dia 19/12/2018, por volta das 13:45 horas. Entretanto, observa-se (fls. 108) a realização de duas compras na cidade de Anchieta, ambas realizadas no dia 19/12/2018, às 21:14 e 22:17 horas, as quais não são contestadas pela parte Autora, inclusive sendo devidamente pagas, o que demonstra a insubsistência quanto a forma de perda do cartão apontada.

Para além disso, observo que o Apelante não acostou a sua defesa à investigação de modo a esclarecer os fatos postos na inicial, juntando apenas trocas de e-mails internos. Sendo assim, entendo como não suficiente a mera alegação de que as operações foram realizadas com o uso de cartão com chip e senha da consumidora para afastar a responsabilidade da Apelante. Ou seja, a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva da consumidora.

Para se chegar ao entendimento de culpa exclusiva da vítima é preciso que se comprove a efetiva participação da consumidora para cessão da senha e do cartão de modo deliberado, sendo ônus da instituição demonstrar, minimamente, a conduta culposa da parte Apelada.

Nesse sentido, cumpre mencionar posicionamento da jurisprudência em casos similares, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO. 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. Tratando-se de responsabilidade objetiva, as instituições financeiras, os bancos emissores de cartão de crédito e os estabelecimentos comerciais respondem pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros, independentemente de culpa. Entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ e no REsp 1.197.929/PR, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos.
No caso concreto, a parte autora teve seu cartão de crédito furtado e empregado na realização de operações, por terceiro, sem sua autorização, num curto espaço de tempo, as quais atingiram valor expressivo, que destoam de seu padrão habitual de consumo.

Nesse contexto,em alegando a autora que não realizou as operações impugnadas,
cabia à parte ré demonstrar o contrário, o que não ocorreu
. Ainda, conforme entendimento do STJ, a comunicação tardia não elide a responsabilidade da fornecedora pelo defeito do serviço prestado. Portanto, não tendo a parte demandada comprovado a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor,
não há como afastar sua obrigação de reparar os prejuízos causados, sendo de rigor a declaração de inexistência dos débitos, tal como feito na sentença.
2. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. Tendo havido o desconto de valores indevidos e não restituídos na esfera extrajudicial, é viável juridicamente a repetição de indébito na forma simples, deduzidos os valores já alcançados à autora no curso da ação judicial. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA, POR MAIORIA. ( Apelação Cível Nº 70078427291, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 26/09/2018).

(TJ-RS - AC: 70078427291 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Júnior, Data de Julgamento: 26/09/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. NULIDADE DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. [...]
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS
. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade. Sentença de procedência. Recurso do banco réu. Reconhece-se a responsabilidade do banco réu pelo defeito do serviço bancário. Consumidora vítima de furto do cartão bancário. Posterior consumação de compras. O banco réu sustentou inexistência de responsabilidade em razão do furto ter ocorrido fora das dependências da agência. Entretanto, o fundamento da demanda era a
falha de segurança do serviço bancário, ao permitir a realização das compras e saque, transações manifestamente suspeitas. Foram três compras sucessivas, de elevado valor, no mesmo estabelecimento comercial (posto de gasolina), totalizando a quantia de R$20.498,00.

Ausência de culpa exclusiva da consumidora, que não entregou o cartão e tampouco a senha.
Realização de transações fora do perfil da autora.
Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da Súmula 479 do STJ
. Responsabilidade do banco réu por fato do serviço configurada. Reconhecida a falha e responsabilidade do banco réu, inexigíveis os valores relativos às compras impugnadas. Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1075816-59.2023.8.26.0100 São Paulo, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 31/01/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Concluo com isso que recai perante a instituição financeira o ônus de comprovar a validade das transações realizadas, sob pena de evidenciar conduta negligente e, consequentemente, falha na prestação do serviço.

Seguindo o raciocínio desenvolvido, observo que não há qualquer evidência de que a consumidora não tenha cumprido com seu dever de cautela no que diz respeito a guardar a senha de acesso, o que, evidentemente, não há como ser presumido.

Inclusive, a dúvida quanto ao zelo com o cartão e senha resta afastada por prova testemunhal, conforme consta em audiência de instrução e julgamento, duas testemunhas em fls. 186 e 193/195, as quais esclareceram que a consumidora não costuma emprestar o cartão de crédito, tampouco guarda junto sua respectiva senha ou a revela a terceiros.

In casu
, a consumidora informou a Apelante no dia exato de ocorrência das compras indevidas, inclusive em momento posterior foi realizada nova compra, como narrado. Com isso, tem-se a demonstração de boa-fé da consumidora e ausência de cessão da senha.

E mais, buscou as autoridades policiais, objetivando esclarecer os fatos logo após perceber que estava sendo vítima de fraude, ou seja, a consumidora adotou todos os procedimentos necessários para evitar a utilização do cartão de crédito por terceiros, em prazo razoável, destacando-se que a realização de operações durante a permanência na Delegacia de Polícia.

Nesse sentido, por todo exposto, entendo que o juízo de piso decidiu assertivamente no que diz respeito à falha na prestação dos serviços e não tendo a parte Apelante demonstrado a presença de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade estipuladas no artigo 14, §3º do CDC, tem-se como devida a declaração de inexistência dos débitos cobrados e responsabilização da Apelante pelos prejuízos causados.

Superada essa questão, busca ainda a Apelante afastar a condenação ao pagamento indenização a título de danos morais, fixadas pelo juízo de piso em R$4.000 (quatro mil reais). Subsidiariamente, pretende a redução do quantum indenizatório, à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Creio por adequado e razoável aos contornos fáticos expostos o quantum de R$4.000,00 (quatro mil reais), explico.

Isso porque a consumidora procurou a Apelante no exato dia em que
as operações bancárias indevidas ocorreram, se dirigindo presencialmente até uma das agências da Apelante, na cidade de Anchieta/ES, onde reside a Apelada.

Conforme consta em fls. 26, até o dia 01/02/2019, ou seja, mais de um mês após as transações indevidas, a consumidora permaneceu sem resposta a contestação de valores, inclusive sendo cobrada pelas compras feitas por terceiros em seu nome, acrescidas de juros de mora e correção.

Permanecendo sem resposta da parte Apelante, ponto incontroverso nos autos, a consumidora deixou de adimplir parcialmente com a fatura do seu cartão de crédito, uma vez que a cifra de R$2.071,68 (dois mil e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) é proveniente de fraude.

A omissão da Apelante, aproximadamente dois meses, quanto à contestação às compras indevidas é ato suficiente para a caracterização de abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora, a qual se viu obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para solução da questão.

Vale mencionar que até o ajuizamento da ação e a concessão do pedido liminar em fls. 35, a consumidora estava na iminência de ter o seu nome negativado junto aos sistemas de proteção ao crédito.

Sendo claro o dever de indenizar, esse o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL DE FORMA INDEVIDA. DANO MORAL DEVIDO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, conclui que houve
falha na prestação dos serviços bancários, ante a flagrante movimentação atípica na conta bancária, ensejando a reparação por danos morais
ao ora agravado. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao agravado, em razão da fraude bancária suportada. 4. Agravo interno desprovido. (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.758.214/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 18/6/2021.)

Entendo como acertada a fixação da verba indenizatória feita pelo juízo de piso, bem como o seu
quantum
em R$4.000,00 (quatro mil reais). Esse é a posição adotada por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, encontrando-se a fixação da indenização em patamar similar, segue:

“
Valor do dano moral (R$5.000,00 cinco mil reais) que não é abusivo ou exorbitante, encontrando amparo em casos semelhantes.
5. No caso de engano justificável, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160266730, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto.
Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.
5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE
. DANOS MORAIS ‘IN RE IPSA’. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 035170313361, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 31/05/2021, DJ 14/06/2021).

Desta forma, tem-se configurada a ocorrência de danos morais, devendo igualmente ser mantido o “quantum” fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes.

Concluo, dessarte, que deve ser integralmente mantida a sentença, em seus exatos termos.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO

do recurso de apelação

interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária em 2% no patamar já estabelecido na sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/03/2024 às 18:43:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49982204032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.